Tribunal: TJSP
Processo: 1021026-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM PARCELA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DA PARCELA VENCIDA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2014, E QUE CONDENOU OS BANCOS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM PARCELA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DA PARCELA VENCIDA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2014, E QUE CONDENOU OS BANCOS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, POIS O AUTOR COMPROVOU QUE, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, O SEU NOME CONTINUOU NEGATIVADO POR MAIS DE QUATRO ANOS.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BMG S.A. PORQUE RENEGOCIOU COM O CONSUMIDOR O PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELO BANCO CIFRA S.A.

NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO INTEGRAL E EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO, PARA O CREDOR EXCLUIR O REGISTRO DA DÍVIDA EM NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, DE ACORDO COM A SÚMULA No 548 DO STJ.

SUFICIÊNCIA DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO, POR MAIS DE QUATRO ANOS APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA").

DESCABIMENTO DA REDUÇÃO OU DA MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PORQUE A QUANTIA DE R$ 8.000,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO, UMA VEZ QUE O ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 54 DO STJ SOMENTE SE APLICA AOS CASOS DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSOS DESPROVIDOS.